Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. IRMÃOS. PERÍCIA. QUESITOS. EXCLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. ROL. URGÊNCIA.

I – A r. decisão na qual a MM. Juíza acolheu o pleito do Perito e determinou a exclusão de determinados quesitos formulados pela agravante-autora, porque impertinentes à questão controvertida e ao objeto da perícia, não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

II – Agravo interno desprovido.